Tribunal: TJSP
Processo: 1039925-40.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Contrato de financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária em garantia. Sentença de procedência do pedido. Apelação da ré. Justiça gratuita deferida para fins de processamento do recurso. Dicção do artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil. Constituição em mora. Matérias que não foram veiculadas em contestação. Vedação. Inovação recursal.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Contrato de financiamento de veículo com cláusula de alienação fiduciária em garantia. Sentença de procedência do pedido. Apelação da ré. Justiça gratuita deferida para fins de processamento do recurso. Dicção do artigo 98, § 5o, do Código de Processo Civil. Constituição em mora. Matérias que não foram veiculadas em contestação. Vedação. Inovação recursal. RECURSO NÃO CONHECIDO.